Tribunal: TJPA
Processo: 0807889-46.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807889-46.2023.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE BELÉM, JOCIVANE DE OLIVEIRA ALMADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Número do Processo:
0807889-46.2023.8.14.0051

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA

Apelados:
Jocivane de Oliveira Almada, Município de Ananindeua e Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém – SEMOB

Relator:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLONAGEM DE PLACA VEICULAR (VEÍCULO "DUBLÊ"). ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TROCA DE PLACA. RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, para anular autos de infração de trânsito, determinar a exclusão dos respectivos registros e condenar o DETRAN/PA a realizar a substituição da placa e do RENAVAM do veículo da autora, em razão da comprovada clonagem da placa.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: a) avaliar a obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo prévio, conforme a Resolução CONTRAN nº 969/2022, como condição para a substituição judicialmente determinada da placa de veículo comprovadamente clonado; e b) analisar a responsabilidade do DETRAN/PA pelos ônus da sucumbência, em aplicação ao princípio da causalidade, considerando que as autuações foram lavradas por outros órgãos de trânsito.

III. Razões de decidir

A comprovação da clonagem da placa veicular por meio de prova inequívoca apresentada em juízo, como fotografias que demonstram a divergência entre o veículo da proprietária (automóvel) e o veículo infrator (motocicleta), é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e fundamentar a anulação das infrações.
4. O direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura à parte a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional diretamente, sem a necessidade de esgotamento da via administrativa. Uma vez demonstrada a clonagem no processo judicial, a determinação para a troca da placa torna-se uma consequência lógica da proteção do direito da proprietária, não sendo razoável submetê-la a um novo procedimento administrativo para o mesmo fim.

5. O DETRAN/PA, como órgão responsável pelo registro, licenciamento e controle da base de dados dos veículos no Estado, possui legitimidade e responsabilidade para cumprir a determinação judicial de troca de placas e atualização cadastral. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da sucumbência e da causalidade, pois a sua atuação é indispensável para a solução completa da lide, sendo parte necessária no processo que visa regularizar a situação do veículo clonado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação judicial da existência de veículo 'dublê' ou 'clonado' autoriza a determinação de anulação das infrações indevidamente atribuídas ao veículo original e a consequente substituição de suas placas, independentemente do prévio esgotamento da via administrativa. 2. O DETRAN, na qualidade de órgão central de registro e controle de veículos, responde pelos ônus sucumbenciais em ações de anulação de multas por clonagem, em razão do princípio da causalidade, por ser sua participação essencial para a regularização cadastral do veículo."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 85 e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 22; Portaria DETRAN nº 1.244/2000; Resolução CONTRAN nº 969/2022.

Jurisprudência citada:
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803603-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA
(ID 31066974) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém (ID 31066973), que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Infrações de Trânsito com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Jocivane de Oliveira Almada
, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo réu Município de Belém, e com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e determino sua exclusão do polo passivo e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de ANULAR os autos de infração indicados na inicial, bem como DETERMINAR que os réus SEMOB e Município de Ananindeua excluam os registros de infrações do prontuário da autora indicados na inicial, bem como os débitos respectivos e DECLARAR a existência de clonagem do veículo TOYOTA/YARIS HB XLPLUSAT, cor vermelha, ano 2019, RENAVAM nº 01194927049, placa QVD8214, Chassi 9BRKA9F32K5015139, de propriedade de Jocivane de Oliveira Almada e CONDENAR o Detran/PA à substituição de placa e renavam do veículo, RENAVAM nº 01194927049, placa QVD8214, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante o pagamento das taxas respectivas pela autora, expedindo-se a documentação necessária ao regular trânsito do veículo. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Condeno os réus em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto que o valor da causa é baixo. Condeno a parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Município de Belém, no qual fixo no importe de R$ 1.000 (mil reais), nos termos do art. art. 85 §8º do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade considerando que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.”

A autora, ora apelada, ajuizou a ação (ID 31066822) alegando ser proprietária do veículo TOYOTA/YARIS HB XLPLUSAT, cor vermelha, placa QVD8214, e que passou a receber diversas notificações de infrações de trânsito ocorridas em Belém/PA e Ananindeua/PA, cidades onde não transitou. Sustentou a ocorrência de clonagem de placa, uma vez que as imagens dos autos de infração demonstram que o veículo infrator é uma motocicleta de cor branca, e não seu automóvel. Em razão dos transtornos, como a pontuação em sua CNH e a impossibilidade de licenciar o veículo, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das multas e, no mérito, a declaração de nulidade definitiva das infrações e a condenação do DETRAN/PA à obrigação de efetuar a troca da placa do seu veículo.

O juízo de primeiro grau ao sentenciar (ID 31066973), após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém, julgou procedentes os pedidos para:
a)
anular os autos de infração indicados na petição inicial;
b)
determinar que a SEMOB e o Município de Ananindeua excluam os registros das infrações e os débitos correspondentes;
c)
declarar a existência de clonagem do veículo da autora; e
d)
condenar o DETRAN/PA à obrigação de substituir a placa e o RENAVAM do veículo, no prazo de 15 dias, mediante pagamento das taxas pela autora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na robusta comprovação da clonagem, evidenciada pela disparidade entre o veículo da autora (automóvel vermelho) e o veículo flagrado nas infrações (motocicleta), conforme as provas dos autos, e na jurisprudência que autoriza a troca de placas em tais casos.

Inconformado, o
DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação
(ID 31066974), argumentando, em síntese, que:
a
) a sentença não poderia ter determinado a troca da placa sem que a parte autora cumprisse os requisitos estabelecidos na Resolução CONTRAN nº 969/2022, a qual exige a instauração de um procedimento administrativo específico com a apresentação de provas robustas da clonagem, sob pena de violação ao princípio da juridicidade; e b) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois a autarquia não deu causa à demanda, uma vez que as autuações foram lavradas por órgãos de trânsito municipais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade sucumbencial.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado (ID 31066978).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 33468574) emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. Desse modo,
conheço do recurso de apelação
e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: a necessidade de prévio procedimento administrativo para a troca de placa de veículo clonado e a responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento dos honorários advocatícios. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

O apelante sustenta que a sentença errou ao determinar a substituição da placa do veículo da apelada sem a observância do procedimento administrativo previsto na
Resolução CONTRAN nº 969, de 20 de junho de 2022
. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

É fundamental destacar que os atos administrativos, incluindo os autos de infração de trânsito, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se, porém, de uma presunção
iuris tantum
, ou seja, relativa, que pode ser afastada por prova em contrário. No caso dos autos, a apelada logrou êxito em desconstituir essa presunção de forma categórica.

A petição inicial (ID 31066822) foi instruída com documentos que evidenciam, de maneira incontestável, a ocorrência de fraude. A autora é proprietária de um
automóvel
TOYOTA/YARIS HB XLPLUSAT, de cor vermelha, placa QVD8214 (ID 31066831). As autuações que lhe foram imputadas, por sua vez, foram registradas por equipamentos que capturaram a imagem do veículo infrator,
revelando

tratar
-
se
de uma
motocicleta
, conforme se observa nos documentos anexados e, notadamente, na fotografia contida no ID 94377092 (mencionado na sentença, embora o ID correto seja ID 31066844). A distinção grosseira entre os veículos — um automóvel e uma motocicleta — associada ao fato de as infrações terem ocorrido em localidades distantes da residência da proprietária, configura um conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar a clonagem.

Diante dessa constatação, a anulação das multas e a determinação para a troca da placa do veículo original não são apenas medidas cabíveis, mas imperativas para a proteção do direito da cidadã, que foi vítima de um ato ilícito.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
INDÍCIOS DE
CLONAGEM
DA
PLACA
DO VEÍCULO. INFRAÇÕES QUE OCORRERAM EM LOCALIDADE DISTANTE DO ENDEREÇO E LOCAL DE TRABALHO DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigência das multas de trânsito lavradas contra o Agravado.

2. A medida de urgência foi deferida na origem após a constatação da probabilidade do direito invocado pelo Recorrido, ante o fato de que as multas supostamente teriam ocorrido no Município de Tucuruí, há mais de 600km do local em que o condutor exerce as atividades de moto taxista (Município de Redenção), circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo próprio Detran-PA, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local da infração.

3. Constata-se que o Recorrido não possui maiores instruções, encontra-se assistido pela Defensoria Pública e exerce a atividade de moto taxista no Município de Redenção, não se podendo exigir que tenha pleno conhecimento das Resoluções do Detran acerca da necessidade de instauração de procedimento administrativo para verificar a eventual
clonagem
de
placa
.

4. O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem significativos pontos em seu prontuário e impedir o licenciamento do veículo, sem o pagamento das multas, que são objeto de questionamento na origem.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803603-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022)".

A Resolução CONTRAN nº 969/2022 veio a disciplinar o procedimento administrativo para esses casos, estabelecendo em seu Capítulo X (arts. 50 a 55) os requisitos para a instauração do processo junto ao órgão de trânsito,
in verbis:

Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo
órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

(...)

Art. 53. Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, deverá o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal:

I - inserir os caracteres "CL" ao final do Número de Identificação do Veículo (VIN) e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV; IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "Registro de veículo clonado";

V - anotar a restrição administrativa "Registro de veículo clonado" no registro cujo VIN termine em CL; e

VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

(...)

Contudo, a existência de uma via administrativa para a solução do problema não impede e nem condiciona o acesso ao Poder Judiciário. O
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, consagrado no
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, garante que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

A autora, ao se ver diante de inúmeros prejuízos, como o
risco de suspensão de sua CNH e a impossibilidade de licenciar seu veículo
, buscou a tutela jurisdicional para resolver a questão de forma definitiva.

Uma vez provocada a jurisdição e
comprovada a clonagem em juízo
, a determinação para a troca da placa é um desdobramento lógico e necessário da declaração de nulidade das infrações. Exigir que a apelada, após obter uma sentença favorável que já reconheceu a fraude, inicie um
novo e burocrático procedimento administrativo
para obter a troca da placa seria impor-lhe um
ônus desproporcional e contrário aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
A decisão judicial, por sua natureza e força, substitui a necessidade de um procedimento administrativo que visaria ao mesmo resultado.

A própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 33468574), ressaltou com acerto que a comprovação da clonagem na via judicial torna desnecessária nova comprovação em via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio do livre acesso à justiça.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao determinar diretamente a substituição da placa pelo DETRAN/PA, como medida para cessar os prejuízos sofridos pela apelada e restaurar a regularidade cadastral de seu veículo.

O segundo ponto do apelo refere-se à condenação do DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante defende que, com base no
princípio da causalidade
, não deveria arcar com a sucumbência, pois não foi o responsável pela lavratura das autuações, que partiram de órgãos municipais de trânsito.

Este argumento também não se sustenta. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No presente caso, embora as autuações tenham sido emitidas pela SEMOB e pelo Município de Ananindeua, a lide não se resumiu à anulação das multas. Um dos pedidos principais e essenciais para a solução definitiva do problema foi a
troca da placa do veículo
, obrigação que recai exclusivamente sobre o
DETRAN/PA
, na qualidade de órgão executivo de trânsito estadual responsável pelo registro e controle dos veículos, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

A resistência do DETRAN/PA em resolver a questão ou a sua necessária inclusão no polo passivo para que a tutela jurisdicional fosse completa — já que nem a SEMOB nem o Município de Ananindeua teriam competência para alterar o registro do veículo e sua placa — atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. A pretensão da autora somente poderia ser integralmente satisfeita com a participação do DETRAN/PA no processo. Logo, a autarquia deu causa, ao menos em parte, à necessidade da demanda judicial na forma como foi proposta.

Dessa forma, a condenação solidária dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em valor razoável pelo juízo de primeiro grau, mostra-se correta e alinhada tanto ao princípio da causalidade quanto ao da sucumbência.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026